Tribunal: STF
Processo: ARE 1485478
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA AFASTADA. CRÍTICA EM CAMPANHA ELEITORAL QUE EXTRAPOLA O PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REALIZAÇÃO DE AFIRMAÇÕES INVERÍDICAS. OFENSA A IMAGEM E A HONRA CONFIGURADA. PARTE REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR PROVA MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DA PRETENSÃO AUTORAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA CADA AUTOR, POSTO QUE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO EM PARTICULAR. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso conhecido, porque adequado, tempestivo e preparado (fls. 558). 2. A parte recorrente/reclamante pugna, preliminarmente, pela decretação de nulidade, em decorrência da ofensa ao devido processo legal e ampla defesa. No méreto, requer a reforma da sentença para julgar imporcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum arbitrado a título de danos m o r a i s . 3. Preliminarmente, analiso o pleito de nulidade da sentença em decorrência de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que foi requerido a intimação da testemunha Sr. Luiz de Oliveira Santos Neto, através de oficial de justiça, para comparecer a audiência, considerando que o ora recorrente não possuia vínculo com a testemunha. Nos juizados especiais cíveis, vigora o princípio da oralidade e da celeridade, de forma que não se coaduna com os referidos princípios a intimação de testemunha para comparecimento em audiência, sendo responsabilidade das partes o comparecimento das testemunhas em audiência. Ademais, a testemunha requerida pelo ora recorrente é médico que acompanha uma das autoras, sendo que ainda que fosse realizada a sua intimação, poderia recursar-se a depor sobre os fatos discutidos nos autos, em decorrência do sigilo profissional. 4. Consta nos autos que, em 04/11/2020, durante o periodo eleitoral, foi veiculada a seguinte infromação pelos requeridos: “Locutor: Esta é Lucimara Passos, lotada na secretaria de Governo de Edvado. Ela é irmã de JeferssonPassos, secretário de Finanças. E marido da Mônica Passos, diretora financeira da Secretaria de Saúde.Luiz Roberto, presidente da Emsurb, primo de Jefersson Passos, é responsável pelo pagamento, semlicitação, de 200 milhões de reais à empresa Torre, e irmão de Téo Santana, dono da empresa de eventosque construiu aquele Hospital de Campanha, alvo de investigação pela Polícia Federal. E no centro,”Edvaldo, a prefeitura não pode ser negócio de família. Chega!" 5. Aduzem os autores que a referida propaganda transmitiu informações inverídicas com o intuito de fazer com que os eleitores aracajuanos concluíssem que os autores faziam parte de uma organização criminosa, com o objetivo de transformar a administração municipal em um negócio de família. Relatam que desde 28/08/2020, a requerente Mônica Cristina não está no cargo de diretora financeira da secretaria de saúde e a contraração da empresa Torre não ocorreu por dispensa de licitação, mas sim por concorrência pública e o valor do contrato não foi 200.000.000,00 (duzentos mil reais) como afirmado, mas de R$ 70.166.744,88. Assim, aduzem que as acusações infundadas ofenderam a sua esfera íntima, requerendo a condenação das rés aos danos morais experimentados. 6. Em sua defesa, as requeridas aduzem que as informações propagadas na campanha eleitoral foram objeto de ação civil pública, tombada sob o nº 201811200174, sendo que os referidos fatos são públicos e notórios, não havendo que se falar em ato ilícito apto a ensejar condenação em danos morais. 7. A matéria tratada nos autos depende da análise do conflito entre os princípios constitucionais da liberdade de expressão e da integridade da honra e da imagem. Não havendo uma gradação entre os referidos princípios, é preciso a análise do caso concreto, para aferir a prevalência do preceito mais adequado, através de uma p o n d e r a ç ã o v a l o r a t i v a . 8. Como devidamente ressaltado pela senteça de primeiro grau, no caso dos autos, a parte da mensagem que transmitiu a informação de que a contratação da empresa Torre ocorreu sem licitação e na importância de valor superior ao efetivamente contratado, quase o triplo, extrapola os limites da liberdade de manifestação do pensamento e informação. Não resta caracterizada no caso dos autos questão de opinião, visto que restou configurada nítida deturpação dos fatos objetivos. 9. Como bem salientado pelo magistrado sentenciante: "Assim, quanto a este ponto da propaganda eleitoral, houve manifesto excesso da requerida, pois aliberdade de expressão e informação não autoriza a deturpação de fatos objetivos, não se tratando, repito,de questão de opinião, esta sim protegidas pela Constituição Federal. A liberdade de manifestação depensamente não pode ser confundida com a irresponsabilidade na transmissão do pensamento. O autor dasdeclarações, por não haver irresponsabilidade, mas sim liberdade, é responsável pelo que declara e tem,ao menos, o ônus de checar a veracidade dos fatos que noticia, respondendo pela veiculação intencionalou culposa de informações inverídicas capazes de macular a honra de outrem." 10. Segundo a teoria subjetiva, adotada pelo códex civil, a indenização pressupõe o preenchimento de três requisitos básicos: a prova da existência de fato lesivo, da culpa, do dano e do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano. Via de consequência, a prova de cada um dos pressupostos mostra-se imprescindível ao dano indenizável, devendo a obrigação de indenizar estar baseada no preenchimento dos requisitos,evidentemente, evitando que o agente seja responsabilizado por d e d u ç õ e s , i l a ç õ e s o u p r e s u n ç õ e s . Em relação a condenação de indenização por danos morais, entendo que constatada, a lesão à honra e imagem do autor, impõe-se o dever de indenizar. 11. Evidente que a situação vivenciada pela parte demandante lhe gerou dissabores acima da média. A lesão à honra subjetiva daquele que se vê agredido por ofensas verbais é indiscutível, gerando para a parte agredida o direito a indenização por danos morais, que deve ser suportada pela parte ofensora. 12. No que concerne à fixação do quantum indenizatório pelo juízo, esta deve ser norteada pela lesividade do dano e a capacidade econômica do(a) suplicado(a), a fim de não impor um valor irrisório, o que estimularia a reincidência, nem impor um valor exorbitante, o que poderia levar a um enriquecimento sem causa, situação v e d a d a p e l o o r d e n a m e n t o j u r í d i c o . 13. Forte nesses argumentos, entendo que o montante da indenização deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, posto que razoável e proporcional ao caso em particular, não merecendo qualquer reparo, quantia esta condizente com os parâmetros deste colegiado em situações análogas, mostrando-se razoável e adequada, melhor atendendo às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa. 14. Desse modo, concordo com a decisão de origem, pois entendo que a Magistrada sentenciante bem apreciou os fatos e aplicou corretamente o direito, razão pela qual subscrevo os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando-a nos termos da segunda parte do art. 46 da Lei 9 . 0 9 9 / 9 5 . 15. Ante o exposto, deverá o presente recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólumes os termos da sentença fustigada. 16. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente/demandante no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso IV e IX; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente